Tribunal: STF
Processo: Rcl 41703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Francisco Alexandre de Anselmo Gomes Filho, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1º Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJSP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão do cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Processo n. 0103954-56.2019.8.06.0001).
    A defesa argumenta que o reclamante foi condenado no regime semiaberto, mas que encontra-se detido irregularmente em regime fechado desde 19 de janeiro de 2019, portanto, há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. (eDOC 1)
    Afirma, ainda, que “o CNJ editou a Recomendação de nº 62/2020, em que recomenda aos magistrados das execuções penais de todo o Brasil, que em caso de presos condenados em regime semiaberto que busquem a concessão de recolhimento domiciliar, como forma de evitar a proliferação do referido vírus dentro das Unidades Prisionais brasileiras”. (eDOC 1, p. 3)
    A defesa requer, portanto, o recolhimento domiciliar do reclamante. (eDOC 1)
    Em 2 despachos, solicitei informações à autoridade coatora, ambos sem resposta (eDOC 9 e eDOC 16)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se dos documentos dos autos que o reclamante cumpre pena de 5 anos por tráfico de drogas (11 trouxinhas de cocaína, com cerca de 04 gramas- eDOC 3, p. 7), no regime semiaberto e que é primário (eDOC 4, p. 14)
    Das informações da defesa, comprovadas com a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante, a despeito de ter sido condenado para cumprir pena em regime semiaberto, está, na verdade, em regime fechado. Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde janeiro de 2019.
    Frise-se, ainda, que a primariedade, aliada à pequena quantidade da droga apreendida com o reclamante é circunstância ponderada, no caso concreto, para a concessão de prisão domiciliar. 
    Ademais, verifica-se que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. 
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar a inserção do reclamante no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), nos termos decididos pelo juízo de origem, sob pena de eventual responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.
    Comunique-se com urgência a autoridade penitenciária responsável e ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, este reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente